Tribunal: TJDFT
Processo: 0760064-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0760064-41.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVERTON DA SILVA TUSI, MICHELLE MOREIRA RIBEIRO DE ABREU TUSI EMBARGADO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA DECISÃO Chamo o feito à ordem. Reconhecido no item 6 do acórdão que os motivos invocados pelas transportadoras consubstanciam fortuito interno e, por outro lado, restringindo-se os embargos de declaração opostos à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, não é o caso de suspensão processual (Tema 1.417 da Repercussão Geral). Intimem-se. Após, voltem conclusos para o julgamento dos embargos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006